Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-04.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018788-04.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (IMPETRANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (PACIENTE), REGINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 934.535.581-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO -

1) EXCESSO DE PRAZO

– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – PROLONGAMENTO JUSTIFICADO - FEITO COM ANDAMENTO NORMAL E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA -

CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

DECISÃO ESCORREITA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
– PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO MAIS DE UM ANO DEPOIS DO DELITO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO DE FUGA – COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA –
ORDEM DENEGADA
, COM O PARECER DA PGJ.

1 - A tese de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisada à luz do Princípio da razoabilidade, mormente, quando as peculiaridades da causa s
omadas à notícia de que houve necessidade de aditamento da denúncia, na forma do art. 384,
caput,
do CPP, revelam-se como fatores que autorizam o prolongamento do processo, não havendo, assim, em casos tais, se falar em qualquer inércia ou desídia do Magistrado condutor do feito;

2 –
A periculosidade social do paciente, a gravidade concreta do crime de Homicídio e seu
modus operandi
, bem como, o risco de nova fuga, já que o paciente foi encontrado mais de um ano despois do crime, em outro Estado da Federação, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social e garantir não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312,
caput
, do CPP;

3 – Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade do paciente e no risco de fuga, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CLEDISON ARAUJO DA SILVA
está
preso preventivamente
desde
19.10.2018
, porque, de início, estava respondendo processo-crime pela prática do crime de
Latrocínio
mas, em
7.10.2019
, o evento foi desclassificado para crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo sido encaminhado os autos ao MM. Juiz de Direito de 12º Vara Criminal da Comarca da Capital.

O aditamento à denúncia foi recebido em
9.10.2019
, estando o feito, atualmente, na fase da instrução criminal.

Neste
writ
, a Defesa aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
e diz que além do
excesso de prazo
para formação da culpa,
não estão presentes dos pressupostos
autorizadores da preventiva porque o Paciente não oferece
risco à instrução processual, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e muito menos à ordem econômica.

No mais, diz que a
prisão foi decretada por Juízo incompetente
e não foi ratificada pela Autoridade Coatora, e ainda, explicou que o motivo de ter saído de Cuiabá e viajado até o Maranhão depois do crime, foi apenas para acompanhar a cirurgia a que seu irmão seria submetido.

Pede, pois, a
revogação
da custódia preventiva e menciona a possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares dela Diversas
(art. 319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id n. 27853952).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. n. 28622453).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n
30357996
):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente
preso preventivamente
em razão da suposta prática de
homicídio
– Inconformismo – 1) Alega
excesso de prazo
para a formação de culpa – Inocorrência –
Não se constata

desídia, incúria ou descaso
do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da
reserva do possível
e caminha para seu encerramento –
Audiência
de instrução já designada para o dia
14/02/2020
– Princípio da razoabilidade – 2) Presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) –
Necessidade de se garantir da instrução do processo e da ordem pública
– Autoridade coatora
recebeu o aditamento
da denúncia, inclusive
reanalisou a prisão cautelar
do paciente no dia 13/11/2019 – 3) Alega possibilidade da imposição das
medidas cautelares diversas da prisão
– Impossibilidade –
Requisitos da prisão preventiva preenchidos
– Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020